Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE HOTELARIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais.
3. O propósito recursal cinge-se à indenização por dano moral.
4. Contrarrazões ao ID 68730978, em que arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
III – Razões de decidir.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso, os autores/recorrentes contrataram, por meio da ré/recorrida (AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL), reserva de hospedagem na Pousada “Terra do Sossego”, em Pirenópolis/GO, para as datas de 09 a 12/01/2022 (ID 68730950 – p. 1/4). Nada obstante, ao chegarem à cidade de destino, constataram a inexistência física do Estabelecimento, tratando-se de anúncio fraudulento.
8. Dado o escorço fático, inexorável a falha na prestação do serviço de intermediação da ré/recorrida, de modo a erigir sua responsabilidade pelos danos reclamados, sobretudo por sua culpa em eleger, para transações comerciais de hotelaria em seu "locus" digital, pessoas indignas.
9. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação em voga, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade dos autores/recorrentes hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, infligindo aborrecimento/frustração além do tolerável, implicando desordem na logística da viagem e desarranjo financeiro, o que é digno de compensação.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, fixo o valor do dano moral em R$ 2.000,00, a cada autor/recorrente.
IV – Dispositivo.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00, a cada autor/recorrente, por dano moral.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.